Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001326-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUCAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 082.520.455-02 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BOSCO LOPES OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO - REGIME SEMIABERTO –
PRESERVAÇÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – DESPROPORCIONALIDADE – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez estabelecido na sentença condenatória o regime aberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, afigurando-se absolutamente desproporcional a prisão preventiva com o regime aberto fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, e se argumenta a existência de coação ilegal, ante a
negativa ao alegado direito do paciente de recorrer em liberdade
.

Aduziu o Impetrante, que o Paciente foi sentenciado
à pena de
4 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, por infração ao artigo 155 do Código Penal, mas que, o Magistrado
a quo

negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e o manteve preso cautelarmente.

Requereu a concessão de liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para que o paciente pudesse responder ao processo em liberdade, tendo em vista a desproporcionalidade da prisão cautelar com a pena e com o regime prisional que lhe foi aplicado na sentença condenatória.

A liminar foi
deferida
para que o paciente fosse colocado no regime aberto de cumprimento de pena, tal como imposto na sentença condenatória, (
ID
. 32908995
).

As informações judiciais foram prestadas (ID.
2256715
).

A d. PGJ, é pela
concessão parcial da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
33903492)
:

“Habeas Corpus - Paciente condenado pela prática de crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o, inc. I e II, do Código Penal) em regime inicialmente semiaberto – Negativa do direito de recorrer em liberdade – Pretendida a colocação do paciente em regime menos gravoso – Viabilidade - Ergástulo provisório mais gravoso do que o sistema de cumprimento de pena estabelecido no édito condenatório - Incidência da súmula 716 do STF - Constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem, para colocar o paciente em regime semiaberto.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020